Tribunal: STF
Processo: AI 418412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA.
        Benefício fiscal outorgado a contribuinte. Crédito decorrente da
redução da base de cálculo do tributo. Vedação. Impossibilidade. A
Constituição Federal somente não admite o lançamento do crédito nas
hipóteses de isenção ou não-incidência. Precedente do Tribunal
Pleno.
        Agravo regimental não provido